Tribunal: TJDFT
Processo: 0723735-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO FUNDADO EM CONTRATO JUNTADO APÓS A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de retificação do precatório para majoração do percentual de honorários advocatícios contratuais, com fundamento no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. O agravante alega que o pedido de destaque foi oportunamente formulado, sendo o novo contrato juntado apenas para atualização do percentual, sem prejuízo à contraparte ou ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível retificar precatório já expedido para atualização do percentual de honorários contratuais com base em novo contrato, juntado após a expedição do requisitório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 condiciona o pagamento direto dos honorários contratuais à juntada do contrato antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório.
4. A Resolução n. 303/2019 do CNJ, em seu art. 8o, §§ 2o e 3o, admite a retificação do precatório apenas para correção de erro material, hipótese que não se aplica quando a modificação decorre de novo contrato de honorários advocatícios.
5. A alegação de ausência de impacto financeiro não afasta a exigência legal de tempestividade da juntada do contrato, que constitui requisito objetivo para o destaque.
6. A jurisprudência do TJDFT firmou-se no sentido de que apenas os contratos apresentados antes da expedição do requisitório autorizam a retificação do precatório para inclusão ou majoração dos honorários contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O destaque de honorários advocatícios contratuais no precatório depende da juntada do contrato antes da expedição do requisitório.
2. A retificação do precatório é admitida apenas para correção de erro material, não para alteração decorrente da celebração de novo contrato de honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 105, III; CPC, art. 1.026, § 2o; Lei 8.906/94, art. 22, § 4o; e Resolução CNJ n. 303/2019, art. 8o, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0705174-79.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30.9.2020, DJE 15.10.2020.